Tribunal: TJDFT
Processo: 0752266-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752266-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: OSWALDO MENEZES FILHO REQUERIDO: MARCELO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de petição, com pedido de tutela antecipada antecedente, interposta por OSWALDO MENEZES FILHO visando "determinar a reintegração compulsória do Requerente na posse dos imóveis objeto do processo n° 0718293-13.2021.8.07.0020, ou, alternativamente, que conceda prazo EM DIAS CORRIDOS para que o Requerido os desocupe, sob pena de reintegração compulsória.” Informa o peticionante, preliminarmente, que nos autos da reintegração de posse por ele movida contra MARCELO GOMES DA SILVA, a d. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a reintegração da parte autora na posse dos imóveis postos “sub judice”. Diz que, contra aludida sentença, o requerido interpôs recurso de apelação, pendente de remessa ao Tribunal. Sustenta que “o Requerente se utiliza do presente incidente para que o Relator responsável pelo julgamento da Apelação conceda, neste momento processual, tutela provisória determinando a desocupação do Requerido do imóvel objeto da lide, sem prejuízo de eventual reversão da medida quando do julgamento definitivo do caso. O FUNDAMENTO DE TAL PRETENSÃO SE FUNDA NÃO APENAS NO RECONHECIMENTO DE MELHOR POSSE EXERCIDA PELO REQUERENTE EM SENTENÇA, MAS TAMBÉM PELO FATO DE O RECURSO MANEJADO PELO REQUERIDO SER MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO, DE FORMA QUE O APELO, QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO, NÃO ULTRAPASSARÁ SEQUER A BARREIRA DO CONHECIMENTO.” É a síntese do que interessa. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, “caput” e §§ do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na hipótese, verifica-se que a d. Juíza sentenciante concedeu a medida liminar possessória, em sentença, para determinar a expedição do “mandado possessório, cientificando o réu da presente sentença. Registro que, no cumprimento do mandado, deverá o oficial observar a numeração inicial do loteamento de ID. 118298426, o qual é reiterado no ID. 138959733, o qual deverá ser anexado ao mandado.” Levando-se em conta o disposto no inc. V, § 1o, do art. 1.012 do CPC, torna-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte postulante, de modo que falta ao requerente o interesse de agir. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO à petição em epígrafe, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator